Tribunal: TJDFT
Processo: 0716978-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. MULTA. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.
I - A questão da legalidade da rescisão do contrato de plano de saúde coletivo por adesão não foi examinada na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II – Para aferição do descumprimento da obrigação de fazer, deve ser analisada a data em que a agravante-ré adotou todas as medidas necessárias para a reativação do plano de saúde da agravada-autora perante a Unimed Montes Claros, nos termos da r. decisão que deferiu a tutela provisória. O parto cesáreo de urgência foi realizado quando a agravada-autora ainda estava em período de carência contratual é, a solicitação inicialmente negada, posteriormente foi autorizada, por isso é indevida a aplicação de multa cominatória.
III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.